Tribunal: TJMT
Processo: 1022288-04.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022288-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KATIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 932.045.401-97 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1022288-04.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

KATIA REGINA DE ALMEIDA

Recorrido(s):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – IRREGULARIDADE NO DESCARTE DO RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A ação versa sobre reparação por danos morais e materiais em decorrência de descarte do resíduo liquido/esgoto construído pela requerida no empreendimento por ela comercializado.

Alega o autor que adquiriu imóvel no empreendimento Chapada dos Cristais e uma das motivações da compra foi a propaganda de que o local era próximo à área verde, propaganda esta que se observa nos vídeos constantes nas reportagens apresentadas.

Ocorre que a área verde deu espaço a um campo aberto de esgoto, o que tem gerado inúmeros transtornos aos moradores do condomínio, visto que não se trata de mero incomodo com o odor forte que o local exala, mas o risco a saúde em decorrência da exposição a diversos gases presentes no ambiente, como Gás Sulfídrico, bem como a redução de valor do imóvel em decorrências dessa situação de esgoto que se estende há anos.

O caso é de conhecimento público e tramita processo administrativo no Ministério Público desde 2018, sem solução.

As alegações do autor foram comprovadas por meio de Laudos do INBECAS e POLITEC, bem como parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, inquérito civil e vídeos de matérias jornalísticas disponíveis em:

Vídeo 01:

https://www.youtube.com/watch?v=vNIBB7tR_YU

Vídeo 02:

https://www.youtube.com/watch?v=aoNdjQCh2vY&t=334s

A parte requerida não desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, vez que não desconstituiu as provas dos autos, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC.

Restou comprovada a ineficiência do sistema wetlands construído pela ré, logo, o descarte irregular (não tratado) dos efluentes.

Portanto, o dano moral é devido e deve ser mantido.

Em relação ao quantum indenizatório, não há que se falar em majoração,
tendo em vista que o valor fixado está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Registro que em consulta aos demais processos mencionados na contestação, sendo os demais julgados em 1°grau da seguinte forma:

1022237-90.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 8.000,00.

1022258-66.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022270-80.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 8.000,00.

1022214-47.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022228-31.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022288-04.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022292-41.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 6.000,00.

1022335-75.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022332-23.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022326-16.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 3.000,00.

1022419-76.2021.8.11.0002 – extinto

1022981-85.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 4.000,00.

1022284-64.2021.8.11.000 – dano moral fixado em R$ 8.000,00.

1022951-50.2021.8.11.0002 – dano moral fixado em R$ 8.000,00.

Assim, entendo que o valor está adequado tendo em vista que a valoração do dano moral é subjetiva, não possui um parâmetro, e em análise ao caso em tela tenho
que deve ser mantido
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Portanto, entendo que o valor fixado está dentro dos patamares de entendimento da Turma Recursal, a não merecer reparos, em tempo compatível com o valor da indenização, a não merecer majoração.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022